Tribunal: CARF
Processo: 10540.721520/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721520/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.683 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
LUIS CLAUDIO GOLDNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
DA ÁREA EM DESCANSO
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos vegetais
que precisam recuperar o solo. Para o reconhecimento de que a área de
descanso, deve haver Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, em que conste expressamente
recomendação para que a área utilizada específica seja mantida em descanso,
ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao
início do período de descanso.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao
VTN/ha médio constante do SIPT, deve ser apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das
Normas da ABNT com os dados de mercado coletados, de modo a atingir
fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma clara e
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto além da existência de características particulares desfavoráveis que
pudessem justificar a revisão pretendida.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721520/2013-29
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721520/2013-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o valor da terra nua apurado no último laudo apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (...), que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no (...) de fls. (...), emitida, em (...), o
contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de (...), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício de (...), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto
o imóvel denominado “Fazenda Leme”, cadastrado na RFB sob o no (...), com área
declarada de (...), localizado no Município de Correntina/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/(...) incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no (...) de fls. (...), para que fossem
apresentados os seguintes documentos de prova:
1o Para comprovação das áreas em descanso declaradas: Laudo Técnico circunstanciado
de uso de solo elaborado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), recomendando expressamente a recuperação do solo,
com data de emissão anterior ao início do período de descanso, nos termos do art. 18 da
IN SRF no 256/2002;
2o Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2008, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de (...) no valor de
R$:
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721520/2013-29

• Outras (...).
Por não terem sido apresentados os documentos de prova exigidos e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes da DITR/(...), a fiscalização resolveu glosar
integralmente a área em descanso de (...), a alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de (...) para o arbitrado de (...)), com base em valor constante do SIPT, com
consequente redução da área utilizada na atividade rural e do Grau de Utilização, que
passou de 100,0% para 0,0%, e aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada, que
passou de (...) para (...) e disto resultando imposto suplementar de (...), conforme
demonstrado às fls. (...).
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. (...) e (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em (...), às fls. (...), ingressou o contribuinte, em (...), às fls.
(...), com sua impugnação de fls. (...), instruída com os documentos de fls. (...), alegando
e solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que adquiriu o imóvel em (...) por (...), no entanto, dada a valorização do
imóvel, em (...) declarou como valor total do imóvel o montante de (...), valor esse
aproximadamente 18 vezes maior do que aquele que pagou na aquisição do imóvel;
- esclarece que, por erro escusável, indicou que apenas 464,4 ha se destinavam à área
com benfeitorias e 2.000,0 ha estavam em descanso e que as benfeitorias possuíam o
valor de (...) e o VTN totalizava (...);
- considera que a RFB, com fundamento na Portaria SRF no 447/2002, desconsiderou
todas as informações lançadas, afirmando que os valores constantes da Notificação de
Lançamento não correspondem à realidade dos fatos, nem tampouco refletem o valor
dos imóveis rurais no exercício em questão;
- discorre sobre a legislação tributária, com base na Constituição da República e na Lei
no 9.393/1996, referente ao ITR e sua forma de apuração, para concluir que, com
supedâneo no disposto no art. 153, § 4o, I, da Constituição da República, o Legislador
Ordinário estabeleceu, no art. 11 da Lei no 9.393/1996, que o ITR deve ser apurado
mediante aplicação das alíquotas progressivas indicadas em sua Tabela anexa, sobre o
Valor da terra Nua Tributável – VTNT, considerados a área total do imóvel e o seu
Grau de Utilização;
- destaca que o VTN arbitrado está em descompasso com os valores praticados na
Bahia, na época do fato gerador, o que pode ser verificado na matéria “Preço da terra
estimula pecuária na Bahia”, publicada em (...), constando, também, que diferentemente
de outros Estados, o preço do hectare na Bahia varia de (...)a (...);
- salienta que, em consulta a sítios na internet, em novembro de (...), isto é,
aproximadamente 5 anos contados da data do fato gerador do ITR, é possível encontrar
imóvel rural na cidade de Luiz Eduardo Magalhães/BA, vendido por (...), com a
possibilidade de redução de preço para pagamento a vista, conforme doc. (...), e,
também, em novembro de 2013, é possível encontrar imóvel rural no Estado da Bahia
vendido por R$804,00/ha (...);
- evidencia que, se em (...), o preço do hectare de imóvel rural na Bahia – em boas
condições agrícolas , varia entre (...) a (...), o hectare de seu imóvel, dadas as condições
do imóvel à época do fato gerador, não poderia estar avaliado em (...), como
equivocadamente arbitrado pela RFB;
- expõe que corrobora a sua argumentação com o Laudo Pericial, subscrito por
Engenheiro Agrônomo, inscrito no CREA, para quem, dadas as condições do imóvel,
no exercício, o “valor total do imóvel rural” perfazia, no máximo, o valor de (...), isto é,
valor muito próximo daquele informado na DITR;
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721520/2013-29

- quanto ao tema, pelo o exposto, requer, desde já, seja anulado o lançamento e
considerado o valor total do imóvel informado na DITR e, caso não seja esse o
entendimento, alternativamente, requer seja considerado, para a finalidade de apuração
do ITR, os valores indicados no Laudo de Avaliação de (...);
- discorre sobre a forma de apuração do Valor da Terra Nua Tributável, sua definição e
embasamento legal e considera que o Laudo Pericial faz prova que há na imóvel
benfeitorias que perfazem o valor de (...), valor este que deve ser excluído do VTN,
conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996;
- salienta que é uníssona a jurisprudência dos Tribunais Pátrios no sentido de acatar a
revisão do VTN com fundamento em laudo técnico exarado por profissional habilitado e
transcreve Ementas de Decisões Judiciais para referendar seus argumentos;
- expõe que o Laudo Pericial, considerando o valor das benfeitorias existentes no
imóvel, possui um VTN de (...) e apresenta quadro demonstrativo de apuração do VTN,
com base no Laudo, requerendo que seja deduzido o valor das benfeitorias avaliadas
pelo Perito e sejam considerados os seguintes valores: Valor total do imóvel de (...);
valor das benfeitorias de (...) e valor da terra nua (VTN) de (...));
- discorre sobre a forma de apuração do Grau de Utilização e seu embasamento legal,
para esclarecer que, a despeito do equívoco cometido quando da apresentação da DITR,
quanto à informação dos hectares da área em descanso, ao contrário do que consta na
Notificação, considerada a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a
área aproveitável, o Grau de Utilização (GU) do imóvel é superior a (...); considera que,
conforme consta no Laudo Pericial, dos (...)hectares, (...) hectares foram avaliados com
“não aproveitáveis”, na forma da Lei no 9.393/1996, bem como a existência de
benfeitorias no valor de (...), tem-se que, diferentemente do que consta na Notificação, o
GU do imóvel é de (...) o GU real do imóvel e o arbitrado pela RFB;
- requer, alternativamente, seja considerado, para fins de apuração do ITR, o GU
apresentado no laudo pericial de (...) discorre sobre a progressividade das alíquotas a
serem aplicadas ao ITR, o princípio da função social da propriedade, o princípio do não
confisco, todos esculpidos na Constituição da República, e cita doutrina que diz que a
extrafiscalidade não justifica o tributo confiscatório;
- sobre o tema, conclui que, considerando que o imóvel possui (...) e que, portanto, está
sujeito à alíquota máxima de (...), a inexistência de produção rural, por um período de
aproximadamente 11 anos, resultará na absorção total do valor desse imóvel, o que a
toda evidência, caracteriza a alíquota como confiscatória, o que fere o disposto no art.
5o, XXII, da Constituição da República;
- destaca que a União possui ferramentas para solucionar a questão, como por exemplo,
a desapropriação para fins de reforma agrária, mediante justa e prévia indenização,
como previsto no art. 184 da Constituição da República;
- requer, diante do flagrante efeito confiscatório da aplicação da alíquota imposta pela
Notificação de Lançamento, seja afastada a alíquota de (...) e mantida aquela indicada
na DITR e, por conseguinte, anulado in totum o lançamento;
- destaca que, conforme se verifica no Laudo Pericial, dada a existência das benfeitorias
no valor de (...), bem como da área de (...) “não aproveitáveis” o GU do imóvel é de (...)
e assim requer, alternativamente a aplicação da alíquota de (...).
- entende que a multa em percentual de 75% constitui excesso vedado pelo art. 5o, XXII,
da Constituição da República, que garante a todo o cidadão o direito à propriedade,
impedindo assim a aplicação de multas que agridem o patrimônio do contribuinte,
especialmente no presente caso, em que está se exigindo o valor (...) a título de ITR,
multa e juros de um imóvel rural que supostamente estava avaliado em (...)
- considera que, ao prever as sanções tributárias, o legislador deve atender aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser proporcionais ao ilícito
praticado, caso contrário, serão consideradas inconstitucionais;
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721520/2013-29

- entende que a multa de 75% sobre o valor do ITR é absolutamente desproporcional à
suposta irregularidade cometida, o que atenta contra seu patrimônio e caracteriza
confisco indireto, e transcreve excerto de Decisão Judicial para embasar sua tese;
- salienta que, por não guardar a devida proporção com a gravidade da infração
supostamente cometida, imperiosa se faz a desconstituição da multa aplicada e, por
conseguinte, seja ela afastada em sua integralidade;
- pelo o exposto, requer seja recebida a impugnação, nos termos do Decreto no
70.235/1972 e no mérito, seja dado integral provimento à impugnação, para o fim de
reconhecer a absoluta regularidade do pagamento do ITR efetuado e, por conseguinte,
anular in totum o lançamento;
- alternativamente, caso não seja este o entendimento, requer sejam considerados, para
fins de apuração do ITR, os valores apurados no Laudo Pericial anexo;
- requer seja a multa afastada em sua integralidade, dado o seu caráter flagrantemente
confiscatório;
- requer, com base no art. 151, III do CTN, seja suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, até que seja proferido o julgamento definitivo pela última instância
administrativa;
- por fim, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial a juntada da via original do Laudo Pericial e demais documentos cujas cópias
encontram-se anexas às razões da impugnação.
Em 05.02.2014, o contribuinte protocolou a Petição de fls. 152, acompanhada dos
documentos de fls. 154/225, requerendo a juntada aos autos da via original do Laudo
Pericial, cuja cópia foi acostada quando da entrega da impugnação, com as alterações
realizadas pelo Perito, bem como a juntada das imagens do imóvel obtidas por via
satélite, reiterando os pedidos feitos na impugnação.
Esses documentos foram juntados aos autos do Processo conforme Termo de Juntada de
fls. 226.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (....):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E DE
INTERESSE ECOLÓGICO
Essas áreas não-tributáveis, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel e do
Ato específico emitido por órgão competente, para a área declarada de interesse
ecológico, comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721520/2013-29

DA ÁREA EM DESCANSO
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos vegetais que
precisam recuperar o solo. Para que a área em descanso possa ser declarada como área
utilizada é necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente recomendação
para que a área utilizada específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo
de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de descanso.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao VTN/ha
médio constante do SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6533),
principalmente no que tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir
fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma clara e convincente, o
valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (1o.01.2008),
bem como, a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em apertada síntese: (a) que a competência para julgamento da presente
demanda seria da primeira seção de julgamento; (b) requer o reconhecimento de área de reserva
legal e de interesse ecológico; (c) reconhecimento do valor da terra nua apresentado com laudo;
(d) redução do valor da terra nua tributável; (e) alteração no grau de utilização do imóvel; (f)
questiona a aplicação da alíquota e seu efeito confiscatório; e (g) aplicação de multa
confiscatória.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Competência para julgar a matéria
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721520/2013-29

Apesar das alegações do Recorrente a competência para julgar a presente matéria
é desta 2o Seção, conforme determinada o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que
prevê, no artigo 3o do Anexo II:
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
(grifamos)
Sendo assim, a competência atual para julgar processos relacionados ao ITR –
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é desta 2o Seção de julgamentos.
Do erro de fato – base tributável do ITR - Da Retificação de declaração
O Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área real
do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela Recorrente em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a comprovar
que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros processos.
Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade de modo
que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente declarada pelo
Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721520/2013-29

Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
No caso dos presentes autos, restou assim consignado na decisão recorrida, com a
qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas de preservação
permanente, de reserva legal e de interesse ecológico imprestável para qualquer
exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, todas não declaradas),
cabe observar que, com base na legislação de regência das matérias, exige-se o
cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão das mesmas da incidência
do ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter genérico,
para a exclusão de qualquer área não-tributável e, também, que a eventual área de
reserva legal esteja averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, no
cartório competente, que é uma exigência específica, além da apresentação de Ato de
órgão competente federal ou estadual reconhecendo como de interesse ecológico a área
imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal,
que, também, é uma exigência de caráter específico.
(...)
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 1o.01.2008 (data do fato gerador do ITR/2008, art. 1o da Lei no
9.393/96), encontra-se prevista, originariamente, na Lei no 4.771/1965 (Código
Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803/1989, e foi mantida nas alterações
posteriores.
Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1996, aplicada ao
exercício em questão, está condicionando, implicitamente, a não tributação das áreas de
reserva legal à efetivação da averbação.
No presente caso, o contribuinte confessa que a averbação da área de reserva legal
ocorreu após o exercício, de modo que aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721520/2013-29

(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Sendo assim, não prospera a alegação do contribuinte quanto a este ponto, além
disso, no caso, não restou devidamente comprovado que estamos diante de mero erro de
preenchimento e portanto, não é cabível a requerida retificação.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Ao entender que houve subavaliação do Valor da Terra Nua (VTN) a autoridade
fiscal houve por bem utilizar o valor informado pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), conforme extrato SIPT.
De acordo com este documento, o valor da terra nua para o exercício em comento
é de R$ 2.143,00/ha.
Por outro lado, em sede de impugnação o Recorrente trouxe um laudo técnico
que, de acordo com a decisão recorrida não preenchia os requisitos legais para a finalidade de
infirmar o valor constante no SIPT, conforme trecho da decisão recorrida:
Pois bem, no presente caso, não há como restabelecer o VTN declarado ou acatar o
valor apresentado no Laudo, como requer o impugnante, pois entendo que o teor do
documento trazido aos autos realmente não se mostra hábil para a finalidade a que se
propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da ABNT, para um Laudo com
fundamentação e grau de precisão II, não demonstrando de forma inequívoca o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do ITR/2008 (1o.01.2008), nem a
existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um valor
abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
De fato, a avaliação constante do Laudo não atende aos requisitos estabelecidos na NBR
14.6533, principalmente os itens 7.3. – Vistoria, 7.4 – Pesquisa para estimativa do valor
de mercado, 7.7 – Tratamento de Dados, 7.7.2.2 A qualidade da amostra e 9 –
Especificação das Avaliações, com todos os elementos de pesquisa identificados
(número de dados efetivamente utilizados maior ou igual a cinco – item 9.2.3.5) e em
especial o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve enquadrar o seu
trabalho em cada item da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de fundamentação do
Laudo de Avaliação.
Ainda, no que concerne aos requisitos da NBR 146533, o item 9.2.3.3 desta Norma
estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau, “a explicitação do critério adotado e
dos dados colhidos no mercado”, e no item 9.2 3.5, que são obrigatórios, nos graus II e
III, “a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem”, o que não ocorreu.
Além disso, grande parte do trabalho é constituída pelos dispositivos constantes da NBR
146533.
Portanto, o laudo é por demais sucinto, podendo ser enquadrado como um Parecer
Técnico, mas não como Laudo de Avaliação, classificado, pelo menos, com Grau de
fundamentação I, quando o que se exige é Grau II de fundamentação e precisão.
Ainda, ocorre que a exemplo do VTN/ha originariamente declarado, o VTN/ha
apontado pelo autor do trabalho, de R$106,96/ha, também, se encontra abaixo do VTN
relacionado no SIPT, correspondendo a apenas 4,9% do valor constante, por aptidão
agrícola, do SIPT (R$2.143,00/ha), informado pelo INCRA, de forma que o acatamento
da pretensão do contribuinte exigiria uma demonstração que não deixasse dúvidas da
inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na região, o que não aconteceu.
Enfim, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis
rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma convincente, que o mesmo possui
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721520/2013-29

características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da
microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida.
Ressalte-se que para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do
fato gerador do imposto (1o.01.2008, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), o
contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.6533), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01.01.2008, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Quanto à matéria “Preço da terra estimula pecuária na Bahia”, às fls. 83/84, extraída de
sítio na internet, e as pesquisas e aos anúncios, também, extraídos em sítios na internet,
às fls. 85/92, cabe ressaltar que tais documentos são apenas fontes que devem ser
analisadas dentro do contexto e juntamente com Laudo de Avaliação e outros
documentos.
No que se refere ao valor das benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e
florestas plantadas, constante do Laudo Pericial , às fls. 183, que somam R$99.941,30,
que foi declarado como valor de benfeitorias de R$330.000,00 e não glosado pela
fiscalização, cabe ressaltar que, para efeito de apuração do ITR, é irrelevante o seu
acatamento ou não, pois o que importa é o valor do VTN arbitrado pela autoridade
fiscal, que em qualquer situação permaneceria o mesmo, isto é, no valor de
R$5.281.209,20 (R$2.143,00/ha).
Dessa maneira, caso fosse admitido o acatamento do valor requerido pelo contribuinte
às benfeitorias e culturas/pastagens/florestas, este seria computado para efeito de
apuração do valor venal do imóvel, em nada beneficiando o requerente, no que diz
respeito ao cálculo do VTN, que permaneceria o mesmo.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2008, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de R$5.281.209,20 (R$2.143,00/ha), arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
Por outro lado, o Recorrente trouxe aos autos, novo laudo de avaliação, com o
pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART , em que foram preenchidos os
requisitos legais em que se concluiu que o Valor da Terra Nua para o exercício em questão é de
R$ 2.039.160,13.
Da área de descanso
Com relação à área de descanso, verifica-se que não há comprovação de que a
alegada área de descanso foi devidamente comprovada.
Constou da decisão recorrida, o seguinte trecho, com o qual concordo e me utilizo
como razão de decidir:
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721520/2013-29

Pois bem, cabe salientar que as áreas em descanso são áreas que em anos anteriores
foram utilizadas com produtos vegetais, que precisam recuperar o solo. Para que esta
área em descanso possa ser declarada como área utilizada é necessário que exista Laudo
Técnico onde conste expressamente recomendação para qUe aquela área específica seja
mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão
anterior ao início do período de descanso. Assim, não tendo sido comprovada a
recomendação técnica escrita, firmada por profissional legalmente habilitado, a área é
considerada área não utilizada.
O § 2° do art. 18 da IN SRF n° 256, de 2002, determina:
Art. 18. Observado o disposto nos arts. 23 a 29, considera-se utilizada pela
atividade rural a porção da área aproveitáyel do imóvel rural que, no ano anterior
ao de ocorrência do fato gerador do ITR:
[...]
§ 2o A área destinada a descanso para a recuperação do solo deverá ser passível
de comprovação em procedimento fiscal. (grifo nosso)
Apesar de o contribuinte ter sido intimado a apresentar Laudo Técnico que comprovasse
essa área, não apresentou tal documento em resposta a intimação inicial, assim como
não acostou aos autos, na fase da impugnação, esse documento de prova, posto que o
citado Laudo de Avaliação de Imóvel Rural, doc. de fls.160/185, não é considerado
documento hábil para a comprovação dessa área, já que, além determinar o valor
monetário atual do imóvel, às fls. 162, e de ter sido elaborado, apenas, em 11.11.2013,
após a ciência da Notificação de Lançamento pela impugnante, não consta desse
documento nenhuma referência a eventual recomendação técnica feita em época
anterior ao fato gerador do ITR, apenas constando no quadro de distribuição de área do
imóvel, às fls. 183, a menção de uma área em descanso de 200,0 ha, o que não é
suficiente para a comprovação dessa área.
Quando se fala em área em descanso, fica subentendido tratar-se de áreas utilizadas com
produtos vegetais e exige-se que o laudo técnico conste recomendação expressa para
que aquela área específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de
recuperação, como muito bem orienta a pergunta de n° 127 do Manual de Pergunta e
Resposta referente ao Exercício de 2008:
127- Como deve ser declarada a área do imóvel rural em descanso?
A área do imóvel rural em descanso para a recuperação dos solos deve ser
declarada como área utilizada. É, entretanto, imprescindível a existência de laudo
técnico de que conste expressamente recomendação para que aquela área
específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação.
Não existindo recomendação técnica escrita, firmada por profissional legalmente
habilitado, qualquer área aproveitável do imóvel mantida em descanso, ou submetida a
processo de recuperação, será considerada área não-utilizada. (IN SRF n°256, de 2002,
art. 18, III) (grifo nosso)
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não comprovadas as áreas declaradas como
utilizadas na atividade rural, conforme é o caso das áreas em descanso, objeto de glosa,
elas deixam de integrarem a área utilizada do imóvel, passando a ser considerada área
aproveitável não utilizada pela atividade rural, para efeito de apuração do seu Grau de
Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de cálculo, conforme demonstrado
pela autoridade fiscal às fls. 06.
Desta forma, cabe manter a glosa da área em descanso declarada de 2.000,0 ha efetuada
pela autoridade fiscal e não acatar a área em descanso pretendida de 200,0 ha.
No novo laudo, também não há a justificativa de que haveria a necessidade de
descanso da área, de modo que a conclusão é a mesma.
Sendo assim, não há o que prover
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721520/2013-29

Multa e alíquota aplicada – da infringência ao princípio não confisco. Súmula
CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria
em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que já
foi avaliado anteriormente.
Sendo assim, não prospera esta alegação
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer o Valor da Terra Nua (VTN) apurado no último laudo apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital